Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-33.2021.8.11.0011
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002839-33.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMAR AMBROZINO DE MIRANDA - CPF: 050.830.581-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO DA COSTA LEITE - CPF: 905.253.451-91 (TERCEIRO INTERESSADO), J. H. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO MARQUES DE MORAIS - CPF: 011.134.511-14 (TERCEIRO INTERESSADO), SANNY CONCEICAO ALVES QUEIROZ - CPF: 033.810.711-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART 129, §9o DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA EXCLUSIVAMENTE NA FASE EXTRAJUDICIAL E CONFIRMADA POR NENHUMA PROVA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – 2. ALMEJADA A IMPOSIÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – IDÔNEA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS NA PRESENÇA DO FILHO MENOR DA VÍTIMA – PRECEDENTES DO STJ – 3. AVENTADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 588 DO STJ – 4. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO (ART. 387, IV, DO CPP) – PROCEDÊNCIA – VALOR DESARRAZOADO FACE À CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU –
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de crimes praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida, ainda que não reproduzida em juízo devido à sua ausência à audiência de instrução, harmoniza-se com as demais provas amealhadas aos autos, notadamente o laudo do exame de corpo de delito e os relatos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria apresentada pelo réu exclusivamente na fase extrajudicial e ratificada por nenhuma prova judicializada.

2. Idônea a valoração negativa conferida às circunstâncias do crime do art. 129, §9o, do CP quando há comprovação de que as agressões sofridas pela vítima foram perpetradas na presença de seu filho menor de idade. Precedentes.

3. Não verificada a presença dos requisitos estabelecidos pelo art. 44 do CP, bem assim, porque o delito de lesão corporal fora praticado no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, impede-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

4. Se o
quantum
mínimo indenizatório estabelecido na sentença com supedâneo no art. 387, IV, do CPP revela-se de todo incompatível com a condição financeira ostentada pelo réu, deve ser reduzido em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ponderando-se a extensão dos danos causados à ofendida em decorrência da infração penal.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

EDMAR AMBROZINO DE MIRANDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDMAR AMBROZINO DE MIRANDA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1002839-33.2021.811.0011, na qual foi
condenado

pela prática do crime tipificado no
art. 129, §9o do Código Penal
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
, bem como o pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vítima
, a título de reparação mínima dos danos morais causados pela infração penal, na forma do art. 387, IV, do CPP.

Nas razões recursais vistas no ID 155017819, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o réu invoca a incidência, na hipótese, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
e pugna por sua
absolvição
, com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de
insuficiência de provas
aptas a respaldar a condenação.

Subsidiariamente
, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
, por reputar inidônea a valoração negativa conferida às
circunstâncias
do crime; a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
e a
redução do valor indenizatório mínimo
, haja vista a sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 155017823, o
Parquet
rechaça os pleitos defensivos, protestando pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 160351662, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do pleito
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o e
m pauta e, da r
espectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
EDMAR AMBROZINO DE MIRANDA
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia 12 de outubro de 2021, por volta das 23h30min, na residência particular localizada à Rua São Cristóvão, bairro Jardim São Paulo, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o
ora apelante
, com vontade livre e consciente da ilicitude dos seus atos, no âmbito das relações domésticas,
ofendeu a integridade física
de sua então companheira
Sanny Conceição Alves Queiroz
, enforcando-a.

Narra o Ministério Público, em síntese, que o casal se conheceu cerca de 03 (três) meses antes do fato, tendo a ofendida aceitado o convite do denunciado para se mudar de Várzea Grande/MT para Mirassol D’Oeste/MT, a fim de residirem juntos. E nesse contexto, na data fatídica, depois de saírem juntos de um bar e retornarem para a residência em que coabitavam,
EDMAR
investiu contra
Sanny
, enforcando-a; momento em que o filho da vítima, que presenciava os fatos, pediu ao padrasto que parasse com as agressões, o que foi momentaneamente atendido pelo réu, embora sob ameaças à companheira.

Prossegue a proposição acusatória dando conta de que, nada obstante a interveniência do filho da ofendida, algum tempo depois,
EDMAR
voltou a enforcar
Sanny
, que no afã de defender-se, muniu-se de uma chave de fenda e desferiu alguns golpes nas costas do algoz, fazendo com que se afastasse e saísse do imóvel, após o que a Polícia Militar foi acionada e logrou prender o réu em flagrante delito, encaminhando-o à Delegacia.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
procedente
, sendo o réu condenado nas sanções do
art. 129, §9o, do Código Penal
; contexto em que exsurge indignado perante esta i. instância revisora, pleiteando a reforma do provimento jurisdicional monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.
Da absolvição por insuficiência probatória:

A princípio, a i. Defesa alega que muito embora a materialidade do delito esteja devidamente comprovada nos autos, inexistem elementos capazes de demonstrar, de maneira inequívoca, a autoria delitiva,
a qual estaria assentada unicamente nas palavras da vítima
; razão pela qual entende que a reforma da sentença é medida de rigor, com vistas à
aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a consequente
absolvição
do recorrente.

Todavia, após examinar detidamente o caderno processual eletrônico, concluo que o pleito
não comporta acolhimento
.

Compulsando os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no art.
129, §9o, do Código Penal
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo auto de prisão em flagrante (ID 155016898 – pág. 03), boletim de ocorrência (ID 155016898 – pág. 06/07), laudo de exame de corpo de delito (ID 155016898 – pág. 17/24) e pelos depoimentos prestados
na Delegacia e em juízo.

Isso porque, ao ser ouvida perante a repartição policial,
a ofendida
Sanny Conceição Alves Queiroz
esclareceu que começou a conversar com
EDMAR
por telefone cerca de três meses antes dos fatos e, nesse ínterim, aceitou o convite para residir com ele em Mirassol D’Oeste/MT. Acrescentou, ainda, que desde o início da convivência o apelante mostrou-se agressivo, queimando-a com bitucas de cigarro, além de tê-la ameaçado e tentado enforcá-la, assim agindo especialmente quando fazia uso de bebidas alcoólicas.

Especificamente sobre os fatos criminosos ora em análise, a ofendida relatou extrajudicialmente que, na data fatídica, estava bebendo vinho com o réu no bar de um amigo em comum e, por volta das 21h decidiram ir embora, porém, quando chegaram em casa,
EDMAR
, de inopino, investiu contra si e passou a esganá-la, tudo isso enquanto esbravejava que iria lhe matar, somente tendo cessado as agressões porque a vítima, como forma de defesa,
“pegou a chave de fenda e cravou nas costas dele”
.

Ademais, a ofendida ressaltou que
seu filho mais velho chamado João Henrique presenciou as agressões
e,
muito embora tenha implorado ao padrasto que parasse com as ofensivas
, foi ignorado por este, que persistiu no comportamento criminoso (ID 155016898 – págs. 13/14).

A ofendida, porém, não prestou depoimento em juízo, pois, de acordo com o que consta da sentença e encontra-se certificado nos autos, embora cientificada da designação de audiência para colheita de suas declarações e do depoimento especial sem danos do seu filho que presenciou os fatos; em contato telefônico com servidores da Vara Criminal,
Sanny Conceição
informou que o menor não queria comparecer à audiência porquanto ainda traumatizado, e ela não iria obrigá-lo a relembrar o episódio ilícito.

Nada obstante, suas declarações extrajudiciais são corroboradas
pelo laudo do exame de corpo de delito a que submetera à época, o qual apontou a presença de
lesão contundente e queimaduras, hematomas na região cervical e lesões por queimaduras nas coxas direita e esquerda
(ID
149080323 – pág. 80)
, bem como
pelos depoimentos prestados
em juízo
pelos policiais militares
Fábio da Costa Leite

e

Paulino Marques de Morais
, os quais foram uníssonos em descrever que, naquela data, foram acionados via COPOM para atender uma ocorrência de violência doméstica e, chegando ao local, foram abordados pela vítima, que relatou de forma clara e coerente que seu convivente
EDMAR
chegou em casa embriagado e
“por motivos de ciúmes começou a agredi-la fisicamente a enforcando, tentando sufocá-la e também fazia ameaças de morte”
, bem assim, que no intuito de se defender, a vítima pegou uma chave de fenda e golpeou as costas do suspeito.

Oportunamente, friso que
o fato de as testemunhas consistirem nos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso,
cediço que nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância, por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.

Nesse sentido orienta a jurisprudência:

“
2. Consoante entendimento desta Corte Superior,
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo
e, por isso, não pode sofrer menoscabo,
ainda mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção disponíveis nos autos
”.
(STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). Grifei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO -
AUSÊNCIA DE OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO
- RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITIVA - RELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO. -
A falta de oitiva da ofendida em juízo não acarreta absolvição quando a autoria é provada por outras provas
,
inclusive pelos depoimentos de policiais que efetuaram a prisão
, em especial quando estes ratificam as declarações da vítima em fase inquisitiva, reconhecendo o réu.
V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - ABOLVIÇÃO - VIABILIDADE - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NENHUMA TESTEMUNHA PRESENCIAL EM JUÍZO - RELATOS INDIRETOS DE QUEM NÃO PRESENCIOU O CRIME - VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO - NÃO APREENSÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. Se não há provas mínimas da prática delitiva em juízo, é inviável manter a condenação
.” (TJ-MG – APR: 10024142291426001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Criminais/5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2021). Grifei.

Assim, se a palavra da vítima, ainda que não reproduzida em juízo, encontra amparo em outras provas judicializadas, deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada pelo réu também exclusivamente na fase extrajudicial, mormente quando este não produz provas aptas a corroborar a sua versão exculpatória, tal qual na hipótese. Afinal,
conquanto tenha reconhecido que houve uma discussão entre o casal, o réu negou qualquer ação violenta de sua parte, além disso, afirmou que foi a ofendida quem deu início às agressões, investindo contra si com duas chaves de fenda e uma faca; tendo, apenas,
“segurado ela pelo braço para impedir a agressão”
(ID 155016898 – págs. 28/30), versão que é corroborada por nenhum elemento de convicção disponível nos autos.

Diante de todas essas circunstâncias, entendo que
não há falar em insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição
, devendo ser
mantido o desfecho condenatório
.

2.
Da readequação da dosimetria penal:

O acusado
EDMAR AMBROZINO
requer, subsidiariamente, a
redução da pena-base ao mínimo legal
, por reputar inidônea a valoração negativa conferida às
circunstâncias
do crime, assentada unicamente no fato de que as agressões físicas teriam sido cometidas na presença do filho da vítima, que à época era menor de 13 (treze) anos.

Todavia, a
razão não assiste o apelante
.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido
de que, nos crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, o fato de as agressões terem sido praticadas na presença do(a) filho(a) menor da vítima revela um maior desvalor na conduta iníqua perpetrada pelo acusado e, por isso, constitui argumento idôneo à negativação do vetor judicial pertinente às
circunstâncias
do crime.

Para ilustrar, cito o seguinte julgado:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

2.
A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetorial "circunstâncias do crime". O acórdão combatido apresenta argumento válido, pois a vítima foi agredida na presença de seu filho menor de idade, o que revela maior desvalor na conduta do acusado, tratando-se de fundamento idôneo para elevação da reprimenda. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.283.878/SE, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023). Grifei.

Portanto, sem maiores delongas, considero idônea a justificativa empregada pela d. magistrada sentenciante, motivo pelo qual mantenho a avaliação desfavorável das
circunstâncias
do crime na primeira fase dosimétrica, afastando-se, portanto, o pleito de retificação da pena-base, mesmo porque,
“
não sendo
todas
as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu,
não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal
”.
(TJ-MT – Ap 72916/2018, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, DJE 27/02/2019). Grifei.

3.
Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos:

Da mesma forma, também
não faz jus à acolhida
a almejada substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É sabido que o artigo 44 do Código Penal tem como escopo auxiliar a diminuição da superlotação carcerária atualmente vivenciada pelos Estados da Federação, preservando-se a pena privativa de liberdade apenas para os agentes contumazes na prática delitiva e que perpetram crimes de alta gravidade.

Desta feita, a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos será concedida ao agente quando:
a)
aplicada pena não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
b)
não for reincidente em crime doloso e;
c)
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente para atingir-se a finalidade da reprimenda.

Além do mais, há de se ter em conta o teor da
Súmula n.o 588
, editada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (
SÚMULA 588
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017).

Partindo dessas premissas, entendo que deve prevalecer a conclusão alcançada pela d. magistrada sentenciante, porquanto, consoante demonstrado, o ora recorrente restou condenado pelo crime de
lesão corporal
contra a mulher, cometido no
contexto de violência doméstica
– o que, a teor do disposto no art. 44 do CP e do entendimento sumulado pelo Tribunal da Cidadania, obsta a concessão da benesse almejada.

4.
Da redução do
quantum
indenizatório:

Enfim, a i. Defesa também se insurge contra o tópico específico da r. sentença que fixou, em benefício da vítima, o patamar mínimo indenizatório no importe de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), à título de reparação do dano moral causado pela infração penal; ao argumento de que referido
quantum
é
desproporcional
, notadamente por tratar-se o apelante de
pessoa hipossuficiente financeiramente
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que,
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
–
Tema 983,
ex vi
STJ –REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018.

À vista disso, considerando que no caso dos autos o
Parquet
formulou
pedido expresso na exordial acusatória
(ID 155017751 - Pág. 2), entendo que agiu com acerto a magistrada
a quo
ao fixar em prol da vítima a reparação mínima do dano sofrido.

Atrelado a isso, curial salientar que o delito de lesão corporal qualificado nos termos do §9o do art. 129 do CP tem como objeto jurídico não somente a proteção à incolumidade física e psíquica do indivíduo, mas também a tutela da paz, tranquilidade e harmonia no seio familiar, tendo em vista que o agente, nesses casos, como afirma Rogério Sanches Cunha, manifesta “
clara insensibilidade moral, violando sentimentos de estima, solidariedade e apoio mútuo que deve nutrir para com parentes próximos ou pessoas com quem convive (ou já conviveu)”
(CUNHA, Rogério Sanches; Manual de Direito Penal – Parte Especial - arts. 121 ao 361; Volume único; 6a ed. rev. ampl. e atual.; Editora JusPodivm, 2014).

No entanto, o
quantum
estipulado à título de reparação mínima do dano causado pela infração, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), efetivamente não se mostra adequado ao caso em análise
, pois, toda a orientação jurisprudencial está construída no sentido de que a pena deve ser proporcional ao caráter punitivo/pedagógico que ostenta, de modo que os valores indenizatórios sejam condizentes com a situação econômica e financeira das partes envolvidas no fato.

Na hipótese, o apelante declarou no termo extrajudicial de qualificação, vida pregressa e interrogatório (ID 155016898 – pág. 28/30) que exerce labor lícito como pedreiro e, à época dos fatos, auferia renda mensal média de R$5.000,00 (cinco mil reais) – ou seja, exatamente o valor estipulado na sentença à título de indenização.

Portanto, para além de a autoridade judiciária não ter apresentado indicativo para justificar tal montante, concluo que se mostra incompatível com a
condição econômica e social
do réu, merecendo ser reajustado.

Logo, sem perder de vista a gravidade das lesões sofridas pela vítima e o evidente abalo psicológico que lhe fora causado, mas rendendo homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser medida necessária a redução do valor mínimo indenizatório, fixando-o em
02

(dois) salários mínimos vigentes à época do fato
.

Em tempo, cumpre registrar que caso a ofendida entenda que a indenização ora estabelecida com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal é insuficiente à reparação do dano moral sofrido,
não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva
.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto por
EDMAR AMBROZINO DE MIRANDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT na ação penal n.o 1002839-33.2021.811.0011, sendo apenas para
reduzir a 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fato o valor da reparação mínima dos danos causados pela infração
(art. 387, IV, do CPP); mantendo-se inalterados os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023